Tribunal: TJES
Processo: 0000303-16.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000303-16.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
DO RÉU
.

F
URTO
TENTADO
. APLICABILIDADE DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE DO RÉU NÃO COMPROVADA.
DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE.
CORRETA DESVALORAÇÃO DA BALIZA
“CULPABILIDADE
”.
MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DA MAGISTRADA.

TERCEIRA ETAPA.
TENTATIVA. RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO DE 2/3 DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE.

RECURSO
DO RÉU

DES
PROVIDO
.

1.
Pedido de aplicação de medida de segurança
.

1.1. Não restou comprovada que a suposta dependência química, tornou o réu inimputável, ou incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, sendo inviável a aplicação da medida de segurança.

2.
Dosimetria. Redução da pena aplicada.

2.1.
Primeira fase
. A baliza “culpabilidade” foi devidamente negativada, considerando que o acusado, para praticar o delito de furto, invadiu o imóvel do ofendido, ultrapassando uma cerca existente no local.

2.2. O aumento procedido pela Magistrada, de aproximadamente 1/6 (um sexto), sobre o intervalo da pena mínima e máxima, é proporcional e razoável, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do acusado.

2.3.
Terceira fase
. Não é possível a aplicação da fração de redução de 2/3 (dois terços), pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), já que o
iter criminis
foi percorrido com a máxima intensidade, uma vez que o crime de furto somente não se consumou, pois a vizinha do ofendido viu o acusado praticando a ação, momento em que gritou que chamaria a Polícia Militar, tendo ele desistido do ato criminoso, quando ia atravessar a bicicleta pela cerca do imóvel.

3.
Pedido de gratuidade de justiça e isenção do pagamento das custas processuais
. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de isenção do pagamento das custas processuais, em razão da incapacidade financeira do acusado.

4. Recurso do réu desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000303-16.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
NIELSON VENTURA DA SILVA
, contra a sentença (id 10977376), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Mimoso do Sul que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do
crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, inc. II, do CP)
, às penas de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, e 05 (cinco) dias-multa.

Em suas razões (id 10977590), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a aplicação da medida de segurança em favor do réu, tendo em vista a sua dependência química em drogas.

Subsidiariamente, alega que, na fase do art. 59, do CP, a baliza “culpabilidade” foi indevidamente negativada, e que deve ser adotada a fração de aumento de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima.

Requer ainda, a diminuição de reprimenda em 2/3 (dois terços), pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), uma vez que o acusado não se aproximou da consumação do delito, além de requerer a concessão da gratuidade de justiça, e a isenção do pagamento das custas processuais.

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, no dia 22 de outubro de 2022, no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul-ES, o denunciado subtraiu 01 (uma) bicicleta, com valor estimado de R$ 500,00 (quinhentos reais), da vítima ANTONIO CARLOS COLEGARIO TUNHOLI.

Descreve a peça acusatória, que o ofendido recebeu uma ligação de uma vizinha, dizendo que um indivíduo havia subtraído a sua bicicleta de seu depósito, e que ela havia acionado a Polícia Militar.

Ato contínuo, a vítima foi até o local dos fatos, e encontrou a bicicleta escondida em uma moita, próxima ao depósito.

A peça acusatória também relata, que os policiais militares encontraram o denunciado próximo ao local, e ao realizarem a abordagem, este confessou que havia furtado e escondido a bicicleta, em razão de ter sido visto no momento da ação, pela vizinha do ofendido.

Feitas estas considerações, passo ao enfrentamento do recurso do réu
, destacando que a defesa não questiona a materialidade e autoria delitiva, requerendo, tão somente, a aplicação da medida de segurança, e de forma subsidiária, a redução da pena.

Q
uanto ao pedido de
aplicação da medida de seguranç
a
, em razão da dependência química do réu, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, em momento algum, a defesa apresentou laudos médicos, receituários, ou alguma documentação comprovando que o apelante, já foi submetido a tratamento clínico, de sua dependência química em drogas.

Desta forma, não restou comprovada que a suposta dependência química, tornou o réu inimputável, ou incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta, sendo inviável a aplicação da medida de segurança.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento mínimo que seja apto a demonstrar a perturbação mental ou a incapacidade de compreensão da ilicitude da ação praticada, não sendo possível, pela mera presunção, depreender que o apelante se trata de um semi-imputável ou inimputável em razão de sua suposta dependência química.
(grifo nosso)

2. Não há nos autos nenhum elemento que ateste tamanha dependência química, prova essa que seria ônus da defesa. Ser o apelante usuário de drogas, como se alega de forma genérica, não conclui pela necessidade da internação, salvo, neste caso, prova técnica suficiente que atestasse essa condição.

(TJES - Apelação nº 0000610-24.2021.8.08.0069,
Relator: WILLIAN SILVA,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
01/06/2023)

P
rosseguindo,
em relação a alegação defensiva, de que a baliza “culpabilidade” foi indevidamente negativada, verifico que a exasperação da pena-base foi justificada de forma idônea, considerando que o acusado, para praticar o delito, invadiu o imóvel do ofendido, ultrapassando uma cerca existente no local.

No que se refere ao aumento procedido pela Magistrada, de aproximadamente 1/6 (um sexto), sobre o intervalo da pena mínima e máxima, tenho que é proporcional e razoável, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do acusado, sendo certo que
“
(...) n
ão há critério matemático obrigatório para a escolha das frações de aumento na fixação da pena-base, sendo garantida a discricionariedade do julgador, desde que motivada.(...
)”
(REsp n. 2.052.375/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 17/12/2024
, DJEN de 23/12/2024.)

I
ndo adiante,
na última fase dosimétrica, a defesa pleiteia a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) de diminuição, pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP).

Todavia, vislumbro que o
iter criminis
foi percorrido com a máxima intensidade, uma vez que o crime de furto somente não se consumou, pois a vizinha do ofendido viu o acusado praticando a ação, momento em que gritou que chamaria a Polícia Militar, tendo ele desistido do ato criminoso, quando ia atravessar a bicicleta pela cerca do imóvel, o que torna inviável o acolhimento da pretensão defensiva, devendo ser mantida a fração de redução de 1/3 (um terço), adotada na sentença.

Por fim
,
quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça e isenção do pagamento das custas processuais, em razão da incapacidade financeira do acusado, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso defensivo.